Tribunal: TCU
Processo: 010.431/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na execução de termo de compromisso para a aquisição de uniformes escolares.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Luiz Carlos Attié, contra o Acórdão 1896/2019-TCU-Plenário , o qual, em resumo, julgou as suas contas irregulares, condenando-o, em solidariedade com outros responsáveis ao pagamento de débito no valor histórico de R$ 842.937,83 (oitocentos e quarenta e dois mil novecentos e trinta e sete reais e oitenta e três centavos), aplicando-lhe multa no valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em, com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33, da LOTCU: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência da decisão ao recorrente e aos demais interessados.